Tribunal: TJDFT
Processo: 0721616-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS. NOVA PROLE. DIMINUIÇÃO DA RENDA FAMILIAR DECORRENTE DA PANDEMIA DO COVID-19. SUPERENDIVIDAMENTO. BINÔMIO NECESSIDADES/POSSIBILIDADES. REDUÇÃO. O artigo 1.699, do Código Civil, permite a revisão dos alimentos, quando houver superveniente redução nas possibilidades do alimentante. O equilíbrio do binômio necessidades/possibilidades, na demanda revisional, é aferido em cognição exauriente após o encerramento da fase probatória, quando se poderá julgar a lide com percuciência. O comprometimento da renda do genitor, que exerce a profissão de dentista, decorrente das restrições impostas pela pandemia de Covid-19, bem como o demonstrado superendividamento, são circunstâncias que justificam a redução da verba alimentar provisória, a fim de adequar as necessidades dos filhos à capacidade econômica do genitor, em acordo com o disposto no artigo 1.694 e seguintes, do Código de Processo Civil.